Tribunal: TJBA
Processo: 8075727-37.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Petição Criminal nº8075727-37.2025.8.05.0000

Processo do 1º grau:
0000257-47.2018.8.05.0206

Foro de Origem:
Vara Criminal de Queimadas/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Cláudio José Morgado Leite

Advogado: Cláudio José Morgado Leite

Recorrido:
Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS EM AÇÃO PENAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO
A QUO
DETERMINOU A NECESSIDADE DE PROCESSO AUTÔNOMO. IRRESIGNAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.

1. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO PARA PROCESSAMENTO DO RPV NOS PRÓPRIOS AUTOS CRIMINAIS.

1.1. A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, APTO À EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 515, VI, DO CPC.

1.2. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA DEVE OCORRER PERANTE O JUÍZO CÍVEL COMPETENTE, CONFORME ESTABELECE O ART. 516, III, DO CPC.

1.3. A EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUBMETE-SE A REGIME CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PRÓPRIO, QUE EXIGE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, INCLUSIVE QUANTO À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS OU RPVS, NOS TERMOS DO ART. 100 DA CF E DOS ARTS. 534 E 535 DO CPC.

2.
CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Petição Criminal nº.
8075727-37.2025.8.05.0000
, sendo Recorrente
CLÁUDIO JOSÉ MORGADO LEITE
e Recorrido
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR